Tribunal: TJMT
Processo: 1034816-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034816-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), NC AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.457.686/0001-54 (EMBARGANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A PONTOS ESPECÍFICOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a inclusão do nome da embargante em cadastros de inadimplentes e evitar eventual protesto dos títulos em aberto, sob o argumento de que a dívida estaria garantida por hipoteca.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto a: (i) aplicabilidade do § 3o do art. 835 do CPC; (ii) análise do princípio da razoabilidade na exigência e recusa da garantia hipotecária; e (iii) possível aplicação analógica da tese firmada no Tema Repetitivo no 237 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado efetivamente deixou de se manifestar sobre as três questões específicas suscitadas no recurso de agravo de instrumento, configurando omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

4. O § 3o do art. 835 do CPC estabelece regra procedimental para execução judicial já instaurada, não impedindo o uso de meios extrajudiciais legítimos de cobrança pelo credor.

5. A existência de garantia real não equivale ao pagamento da dívida nem impede o uso de outros mecanismos legais de cobrança, sendo medidas complementares e não excludentes.

6. A tese firmada no Tema Repetitivo no 237 do STJ refere-se especificamente às relações tributárias, com fundamento no art. 206 do CTN, não havendo previsão legal semelhante para relações privadas que impeça negativação quando existe garantia real do débito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"O suprimento de omissões no acórdão, ainda que reconhecidas, não altera necessariamente a conclusão do julgado quando os argumentos analisados não têm o condão de modificar o entendimento firmado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 835, § 3o; CTN, art. 206.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NC AUTO POSTO LTDA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1034816-71.2024.8.11.0000, em desfavor de VIBRA ENERGIA S/A, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO".

Nas razões dos Embargos de Declaração (ID 280971388), o embargante alega a existência de omissão no julgado, pois o acórdão não teria apreciado questões importantes suscitadas no recurso, quais sejam: 1) A aplicação da regra do § 3o do art. 835 do Código de Processo Civil, que dispõe que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia; 2) O princípio da razoabilidade e adequação entre meios e fins, considerando que a credora exigiu garantia hipotecária como condição da contratação, mas recusa o bem para satisfazer sua dívida; 3) A aplicação, por analogia, das razões de decidir fixadas pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo no 237 (possibilidade de o contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para obter certidão positiva com efeito de negativa).

Afirma que a omissão na apreciação destas questões viola o artigo 489, § 1o, incisos II e III, do CPC. Destaca ainda que o voto do Relator utilizou motivação per relationem, limitando-se a adotar os fundamentos da decisão agravada, o que, segundo o embargante, não constitui motivação adequada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 282805857), a embargada sustenta que os embargos não merecem acolhimento, pois visam, na verdade, a revisão da decisão proferida. Argumenta que o embargante apenas reitera os argumentos do Agravo de Instrumento, sem demonstrar especificamente a existência de omissão, contradição ou obscuridade. Alega que há violação ao princípio da dialeticidade,

pois o embargante não impugna especificamente os pontos enfrentados no acórdão. Por fim, requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,

trata-se de embargos de declaração opostos por NC AUTO POSTO LTDA em face do acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Ordinária de Antecipação de Garantia de Futura Execução no 1055087-75.2024.8.11.0041.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, analisando detidamente as razões dos embargos declaratórios, verifico que assiste razão parcial ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão, que realmente deixou de apreciar questões específicas suscitadas no recurso de agravo de instrumento.

De fato, observo que o acórdão embargado, ao adotar uma fundamentação concisa, não se manifestou expressamente sobre três pontos relevantes que foram argumentados pelo agravante, quais sejam: (i) a aplicabilidade do § 3o do art. 835 do CPC ao caso concreto; (ii) a avaliação sob a ótica do princípio da razoabilidade quanto à exigência de garantia hipotecária pela credora e sua posterior recusa; e (iii) a possível aplicação analógica da tese firmada no Tema Repetitivo no 237 do STJ.

Sendo assim, passo a suprir as omissões apontadas:

Quanto à alegação referente ao § 3o do art. 835 do CPC, que estabelece que "na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia", deve-se esclarecer que tal dispositivo diz respeito à ordem de preferência para a realização da penhora em processo de execução já instaurado, e não se aplica como impedimento para o uso de meios extrajudiciais de cobrança, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto.

O dispositivo em questão estabelece uma regra procedimental para a execução judicial, determinando que, quando houver garantia real, esta deve ser preferencialmente penhorada, mas não cria uma vedação ao credor para que utilize outras formas legítimas de buscar a satisfação de seu crédito antes da propositura da execução. São institutos jurídicos distintos, com finalidades diferentes - a negativação e o protesto visam dar publicidade ao inadimplemento, enquanto a execução visa à satisfação forçada do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de garantia real não impede o credor de utilizar-se de meios legítimos de cobrança, como a inscrição em cadastros de proteção ao crédito e o protesto, sendo que essas medidas constituem exercício regular de direito e não caracterizam constrangimento ilegal.

Quanto ao argumento relacionado ao princípio da razoabilidade, no sentido de que não seria razoável que a credora exija garantia hipotecária e depois a recuse para satisfazer o débito, deve-se esclarecer que não há recusa propriamente dita da garantia. O que ocorre é que a existência da garantia não equivale ao pagamento da dívida, nem impede o uso de outros mecanismos legais de cobrança.

A garantia real existe para assegurar o pagamento em caso de inadimplemento, mediante processo de execução, mas não substitui o direito do credor de utilizar outros meios legais para compelir o devedor ao adimplemento. São medidas complementares e não excludentes. A garantia só será executada após o ajuizamento da ação própria, seguindo o procedimento legal, não sendo razoável exigir que o credor aguarde todo esse trâmite sem poder utilizar-se de outros meios legítimos para pressionar o devedor.

Por fim, quanto à aplicação analógica da tese firmada no Tema Repetitivo no 237 do STJ ("É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa"), cumpre esclarecer que tal precedente foi firmado no âmbito das relações tributárias, que possuem regramento específico e natureza jurídica diversa das relações privadas.

A tese em questão está fundamentada na legislação tributária, especificamente no art. 206 do CTN, que prevê expressamente a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando, apesar da existência de débito, este esteja com a exigibilidade suspensa ou garantido. Não existe previsão legal semelhante para as relações privadas que estabeleça a impossibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes ou protesto quando existe garantia real do débito.

Ademais, nas relações tributárias, o próprio legislador estabeleceu expressamente as hipóteses em que o contribuinte, mesmo devedor, pode obter certidão positiva com efeitos de negativa. Nas relações privadas, não há essa previsão legal específica. Ao contrário, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito do credor de proceder à negativação e ao protesto como mecanismos legítimos de cobrança, independentemente da existência de outras garantias.

Deste modo, não se mostra possível a aplicação analógica do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 237, dado que as situações são juridicamente distintas e ausente previsão legal que autorize tal equiparação.

Assim, embora se reconheça a omissão do acórdão quanto à análise expressa dos pontos levantados pelo embargante, o suprimento dessas omissões não altera a conclusão do julgado, uma vez que os argumentos analisados não têm o condão de modificar o entendimento de que é legítima a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, mesmo quando a dívida possui garantia real.

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No que diz respeito à alegação de que o acórdão utilizou motivação exclusivamente per relationem, verifico que, embora concisa, a fundamentação do acórdão não se limitou a fazer remissão à decisão de primeiro grau, pois apresentou fundamentação própria, ainda que sucinta, acolhendo os argumentos jurídicos que considerou pertinentes para a manutenção da decisão agravada.

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05

2006, p. 240) (destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para suprir as omissões apontadas, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025